Tribunal: TJMT
Processo: 1031820-63.2025.8.11.0001
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-05-26
Data de publicação: 2026-05-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1031820-63.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Assistência Social]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[JAIRO FONSECA DE SOUSA - CPF: 999.433.362-34 (RECORRENTE), DANIEL NASCIMENTO RAMALHO - CPF: 033.076.081-50 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. COBRANÇA. PISO SALARIAL DO MAGISTÉRIO. LEI No 11.738/2008. SERVIDOR DA SEGURANÇA PÚBLICA. PROVA DOCUMENTAL EM NOME DE TERCEIRO. AUSÊNCIA DE FATO CONSTITUTIVO. RECURSO DESPROVIDO.

A pretensão de recebimento de reajustes fundados na Lei Federal no 11.738/2008 pressupõe o exercício de funções no magistério da educação básica, restando descaracterizado o direito quando o feito é instruído com documentos de pessoa estranha aos autos e comprovado que o vínculo funcional do recorrente se deu na Secretaria de Estado de Segurança Pública.

O piso salarial nacional instituído pela Lei no 11.738/2008 é aplicável exclusivamente aos profissionais em exercício no magistério público da educação básica.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

VOTO

Egrégia Turma:

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Dispensada a remessa do feito ao Ministério Público em razão do ofício no 001/2023, informando o desinteresse da intervenção ministerial nos feitos que não estejam relacionados à saúde, interesse público, menores ou incapazes.

Trata-se de Recurso Inominado interposto contra a sentença que julgou improcedente a pretensão de cobrança de diferenças salariais decorrentes da aplicação do piso salarial nacional do magistério, instituído pela Lei Federal no 11.738/2008, com fundamento de que a remuneração paga pelo Estado já superaria o piso nacional.

Consta na inicial, que o autor é professor da rede pública estadual e sustenta que o Estado de Mato Grosso descumpre os índices de reajuste anual previstos na legislação federal. Pugnou pela condenação do ente público ao pagamento das diferenças e reflexos, totalizando a importância de R$ 20.055,52.

Ao analisar detidamente o caderno processual, constata-se equívoco documental insuperável, que compromete a própria existência do fato constitutivo do direito do autor.

Conforme documentado nos autos, as fichas financeiras e os comprovantes de rendimentos colacionados para lastrear o pedido de reajuste pertencem, na verdade, à senhora
ANDREIA APARECIDA RODRIGUES FERREIRA COSTA
. O recorrente, ao fundamentar uma ação de cobrança de caráter estritamente pessoal e funcional, utilizou-se de documentos de rendimentos de terceira pessoa, estranha à relação jurídica processual.

Tal falha não constitui mero erro material sanável, mas sim ausência absoluta de prova quanto ao direito invocado.

O recorrente fundamenta sua ação na Lei Federal no 11.738/2008, que institui o Piso Salarial Profissional Nacional para os profissionais do magistério público da educação básica.

Entretanto, as provas produzidas pelo Estado de Mato Grosso e não impugnadas de forma específica pelo recorrente demonstram que Jairo Fonseca de Sousa jamais pertenceu aos quadros da Secretaria de Estado de Educação (SEDUC). Os dados funcionais extraídos do SEAP revelam que o autor manteve um único vínculo temporário com a administração pública estadual, exercendo funções na Secretaria de Estado de Segurança Pública, com período de atividade encerrado em 09/04/2018.

A aplicação da Lei do Piso do Magistério pressupõe a integração do servidor na carreira da educação básica pública. Diante da comprovação de que o autor exercia funções em área diversa e que, à época dos reajustes pleiteados (2022 e 2023), sequer mantinha vínculo ativo com a administração, a improcedência do pedido é medida que se impõe.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO
, mantendo a improcedência dos pedidos formulados na petição inicial, porém por fundamentação diversa daquela exarada pelo juízo de primeiro grau.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 55 da Lei no 9.099/95, observada a suspensão da exigibilidade em razão da concessão dos benefícios da justiça gratuita.

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/05/2026